Tribunal: STF
Processo: Rcl 73360
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Serviço de Aprendizagem Nacional Rural – SENAR AR/PA, em 31.10.2024, contra o seguinte acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região no Processo n. 0000970-38.2023.5.08.0101, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



      “VÍNCULO DE EMPREGO. EXISTÊNCIA. Há vínculo de emprego quando ficar provado que a parte reclamante não atuou como verdadeira prestadora de serviços autônomo,  mas sim com o preenchimento todos os requisitos do art. 3° da CLT . (...)



    A reclamante foi contratada diretamente por um representante da segunda reclamada, na qualidade de Engenheira Agrônoma, para exercer a função de técnico de campo no Projeto ATEG, desenvolvido pelo SENAR. 



    A segunda reclamada forneceu à reclamante um curso de assistência técnica e gerencial sem ônus para esta. Após a conclusão do curso, a obreira constituiu a sua pessoa jurídica individual para depois iniciar as atividades. Ou seja, a autora foi obrigada a constituir uma MEI para seguir na contratação. 



    O Edital de Credenciamento de pessoa jurídica para prestar serviços de assistência técnica ao SENAR (segunda reclamada), bem como o contrato firmado entre as reclamadas para prestação dos serviços de intermediação e o contrato de prestação de serviços firmado entre a empresa da reclamante e a primeira reclamada não possuem validade, diante da configuração da relação de emprego firmado entre a reclamante e a segunda reclamada. 



    Percebe-se que a segunda reclamada opta em contratar como empregado apenas os seus Coordenadores, e os supervisores e técnicos de campo são contratados como PJ. 



    Contudo, do acervo probatório acima, observa-se a existência de pessoalidade e subordinação por parte da reclamante, requisitos que separam o trabalho prestado por empresa com autonomia a um empregado nos termos do art. 3º da CLT. 



    O que se extrai do depoimento da primeira reclamada é que a referida empresa não exercia nenhuma função na relação jurídica entre a reclamante e o SENAR, senão a de apenas assinar um contrato de prestação de serviços e fazer o repasse do pagamento mensal. 



    Fica evidente a mera intermediação de mão-de-obra. Conduta esta inegavelmente fraudulenta. 



    Restou muito claro no depoimento da primeira reclamada, que esta se refere a reclamante como pessoa física, o que deixa claro que a pessoa jurídica criada pela obreira foi apenas um subterfúgio exigido pela segunda reclamada, para fraudar a legislação trabalhista, mediante a ‘pejotização’. 



    A preposta da primeira reclamada revelou que a reclamante não enviava relatórios mensais à primeira reclamada, mas sim enviava diretamente ao segundo reclamado, para análise do mesmo. 



    A reclamante era monitorada pelo supervisor (superior imediato), precisa fazer registro de horário na entrada e na saída das propriedades rurais, lançar no sistema SISATEG tais entradas e saídas para controle da segunda reclamada e precisava utilizar uniforme da segunda reclamada. 



    Diante do depoimento supra, restou comprovado também a presença do requisito da pessoalidade, já que os representantes das reclamadas afirmaram em seus depoimentos que a reclamante não poderia indicar outra pessoa para ir no seu lugar. 



    Não se desconhece a possibilidade de terceirização lícita mediante a contratação de pessoa jurídica. Entretanto, no presente caso, restou claro que a SENAR concretamente exercia os poderes próprios do empregador, inclusive com o controle da jornada e da prestação pessoal do trabalho. 



    Portanto, claro está que as reclamadas não se desincumbiram do seu encargo probatório, o que impõe a reforma da sentença para declarar nulo o contrato de prestação de serviços entre a reclamante e a primeira reclamada e reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e a segunda reclamada determinando a baixa dos autos para julgamento das demais matérias” (e-doc. 13).



    2. A reclamante afirma “trata[r]-se de ação trabalhista ajuizada pela 
Srª. Marcela da Silva Gomes, mediante a qual pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a ora reclamante, alegando ter sido coagida a constituir empresa para prestar serviços à reclamante, bem como a firmar contrato de prestação de serviços com a empresa interposta, apesar de sempre ter prestado serviços em favor da ora reclamante, com a presença dos requisitos do vínculo empregatício” (fl. 2).



    Explica que “demonstrou a inexistência dos elementos da relação de emprego entre as partes, bem como a total ausência de coação da reclamante para constituir pessoa jurídica” (fl. 2)



    Esclarece que “o SENAR promove periodicamente processo de credenciamento de empresas interessadas em fazer parte do programa Assistência Técnica e Gerencial – ATeG, para fornecer mão de obra qualificada à reclamante, com a disponibilização de técnicos de campo ou de supervisor. Dessa forma, os interessados em prestar serviço ao SENAR participam do processo de credenciamento, indicando desde o início sua expertise, área de atuação, formação do corpo técnico (instrutores/técnicos de campo) e para qual área possuem interesse em prestar serviço (período de credenciamento” (fl. 2).



    Informa que “o SENAR não possui qualquer ingerência ou participação na escolha dos profissionais vinculados às empresas credenciadas. Ao SENAR cabe tão somente avaliar a capacitação técnica das empresas, a fim de garantir a qualidade do programa e do atendimento ao produtor. Considerando que a empresa JOÃO P M FARIAS já estava habilitada para prestar serviços à reclamante, a reclamada ofereceu seus serviços para a empresa interposta, não havendo qualquer fraude na contratação” (fl. 2).



    Relata que “a sentença, julgou improcedente a demanda, entendendo pela licitude da contratação entre as empresas e pela ausência dos elementos da relação de emprego. O acórdão, contudo, declarou nulo o contrato de prestação de serviços entre a reclamante e a primeira reclamada e reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a segunda reclamada” (fl. 3).



    Sustenta que “o fundamento utilizado para reconhecer o vínculo empregatício contraria diretamente o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADPF 324 e o RE 958.252 em 30/08/2018, com repercussão geral reconhecida, que decidiu ser lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, ou seja, na atividade-meio e na atividade-fim das empresas” (fl. 11).



    Argumenta que “a modalidade de contratação de prestadores de serviços por meio de credenciamento adotada pelo SENAR é perfeitamente válida e não configura fraude ao vínculo de emprego. Os descritivos da atividade fim das empresas envolvidas não alteram em nada, uma vez que lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo” (fl. 27).



    Requer a “suspensão do processo 0000970-38.2023.5.08.0101, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 32).



    Pede “a procedência da presente reclamação, confirmando-se a tutela de urgência requerida, para cassar a decisão reclamada e, na linha do que restou decidido na ADPF 324 e no RE 958.252, declarar a inexistência de vínculo de emprego” (fl. 32).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e no Recurso Extraordinário 
n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante. Não existem informações, na presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal Regional, sobre a interposição de recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho, não tendo havido exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente. 



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, ao reconhecer o vínculo empregatício da reclamante com a beneficiária, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região invalidou o contrato de prestação de serviços, intermediado por pessoa jurídica, firmado entre elas.



    Essa decisão destoa da cognição adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação 
n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO 
DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região e determinar outra seja prolatada, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora